Tribunal: TJES
Processo: 5002033-68.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002033-68.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EBES MOREIRA JOSE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SOLICITAÇÃO DE INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE ATO PREPARATÓRIO ATÍPICO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, confirmada por acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do requerente pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. O requerente sustenta a atipicidade da conduta, ao argumento de que a solicitação feita à sua companheira para introduzir entorpecentes no estabelecimento prisional configuraria mero ato preparatório impunível, pois a droga foi interceptada antes de chegar ao destinatário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir o conjunto fático-probatório que embasou a condenação transitada em julgado; e (ii) estabelecer se a alegada alteração jurisprudencial acerca da tipicidade da solicitação de drogas por interno de estabelecimento prisional autoriza a desconstituição do édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, exigindo demonstração inequívoca de decisão contrária ao texto expresso da lei, fundada em prova falsa ou superveniência de novas provas de inocência ou de circunstância que autorize diminuição da pena.

4. A ação revisional não se presta à reapreciação do conjunto fático-probatório ou à rediscussão de teses já examinadas na sentença e no acórdão condenatório, sob pena de ser utilizada como sucedâneo de recurso de apelação.

5. O acórdão condenatório analisou de forma fundamentada as provas produzidas sob o crivo do contraditório, reconhecendo a autoria e a materialidade do delito, inclusive diante da quantidade de entorpecentes apreendida e do contexto da tentativa de introdução da droga em estabelecimento prisional.

6. A alegação defensiva de que a conduta configuraria mero ato preparatório traduz inconformismo com a valoração probatória já realizada pelas instâncias ordinárias, sem a apresentação de elemento novo apto a demonstrar erro judiciário.

7. A alteração ou evolução de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não constitui fundamento apto para revisão criminal, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

8. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, sendo desnecessária a efetiva entrega da droga ao destinatário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A revisão criminal possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para rediscutir fatos e provas já examinados nas instâncias ordinárias.

2. A alteração superveniente de orientação jurisprudencial não autoriza a desconstituição de condenação transitada em julgado por meio de revisão criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas.

3. A solicitação e coordenação para introdução de entorpecentes em estabelecimento prisional pode configurar tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva entrega da substância ao destinatário para a consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CP, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.208.505/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.457.741/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, REsp nº 1.384.292/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.03.2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.068.381/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.06.2025; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021; TJMS, RevCr 1408305-07.2025.8.12.0000, Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira, j. 04.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5002033-68.2026.8.08.0000

REQUERENTE: EBES MOREIRA JOSE

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
EBES MOREIRA JOSE

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 18128054), confirmada por acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 18900496), que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que (i) a sua condenação viola frontalmente o art. 33 da Lei de Drogas, tendo em vista a atipicidade da conduta; e (ii) a mera solicitação para que sua companheira entregasse entorpecentes no interior do presídio configura apenas ato preparatório impunível, uma vez que a droga foi interceptada pelos agentes penitenciários antes de chegar ao seu destinatário.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 18551064, opinou pelo
não

conhecimento
do expediente e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, tampouco possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do
surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que
autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença e do acórdão que manteve sua condenação, sob o argumento de que a mera solicitação de entorpecentes no interior do presídio configuraria mero ato preparatório e, portanto, atípico.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, concluo que pretende o requerente tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que a Eminente Desembargadora Relatora da Apelação Criminal nº 0014509-65.2019.8.08.0035, interposta pelo requerente, em seu voto condutor, assentou de maneira clara que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas e que a quantidade de entorpecentes apreendida (14 buchas de maconha) afastava a tese de desclassificação. Na oportunidade, restou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 630 DO STJ. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. REJEITADA. CRIME OCORRIDO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante do contexto fático da apreensão associado ao fato de que o réu Ebes ter afirmado que não era usuário e, principalmente, pela quantidade de droga apreendida (14 buchas de maconha) não é crível a alegação de que seria para uso próprio dentro da unidade prisional. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06). Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação. 2. Embora o acusado tenha, em juízo, confirmado que pediu a Maria que levasse droga para dentro da unidade prisional, afirmou que destinava-se para uso próprio, o que, conforme entendimento jurisprudencial do C. STJ não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CPB. Nos termos da Súmula 630 do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 3. Não é o caso de decote da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III da Lei 11.343/2006, já que cabalmente provado que o crime ocorreu dentro da unidade prisional. 4. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, a autoria e a materialidade restaram evidenciadas, além da pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que “não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.” (RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013). 5. Recurso conhecido e improvido.

Não se trata, portanto, de decisão contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, mas de adoção da versão acusatória, que se mostrou mais consentânea com os elementos probatórios apurados.

Assim, sob os argumentos conduzidos pela Nobre Relatora, a Primeira Câmara Criminal entendeu pelo
desprovimento
do recurso da defesa, mantendo a condenação imposta.

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Câmara realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório – inclusive as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa – de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Sobreleva-se, assim, o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0; Rel. Min. Olindo Menezes; Sexta Turma; J. 21.09.2021) – destaquei.

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Câmaras Cíveis Reunidas; J. 14.06.2021) – destaquei.

Ademais, a fundamentação defensiva escora-se, precipuamente, em uma suposta alteração da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual teria passado a considerar atípica a mera solicitação de drogas por interno de estabelecimento prisional.

Nesse particular, a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal consolidou-se de forma reiterada no sentido de que a mera alteração de orientação jurisprudencial, por mais benéfica que seja ao réu, não constitui fundamento apto a justificar o ajuizamento de revisão criminal.

Referido entendimento visa a prestigiar os basilares princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material. Deste juízo, são os arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A revisão criminal é instrumento excepcional e não se presta a rediscutir matérias já decididas, exigindo demonstração de sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, o que não foi comprovado.
5. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria, especialmente após o trânsito em julgado da condenação.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.
2. Mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria após o trânsito em julgado da condenação".

(AgRg no REsp n. 2.208.505/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025) –
destaquei.

___________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DE REVISÃO CRIMINAL PARA RECONHECER ULTRATIVIDADE DE JURISPRUDÊNCIA BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior assentou que não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado de decisão, sentença ou acórdão.
Deve a irresignação ser encaminhada ao Juízo das Execuções Penais (AgRg no HC n. 703.269/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 4/4/2022). Para o STF "A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte" (HC n. 153.805 AgR/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 17/10/2018). (...) 4.
Contudo, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível a utilização da revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.
5. Assim, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto a decisão agravada está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.457.741/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) –
destaquei.

Nada obstante, é certo que a Corte Cidadã possui julgados nos quais entende ser desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Em alinhamento:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DELITO UNISSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO.
1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. 2. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal.
Precedentes. 3. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "adquirir" em relação aos acusados Wagner, Paulo e Roger e nas modalidades "oferecer", "fornecer", "preparar" e "remeter" em relação a Emerson. Vale dizer, antes mesmo da apreensão do entorpecente no estabelecimento prisional, o delito já havia se consumado em relação a Wagner, Paulo e Roger com o "adquirir" (no caso, 1,98 g de crack, 3,07 g de cocaína e 20,58 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. De igual forma, o delito também se consumou em relação a Emerson, pois, ainda que os entorpecentes não houvessem sido encontrados com ele, este acusado ficou responsável por intermediar a compra das drogas, "oferecendo-as" aos outros acusados, bem como por "prepará-las" nas embalagens de material de higiene a serem entregues no presídio. 4. Recurso provido, nos termos do voto do relator.

(REsp n. 1.384.292/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020) – destaquei.

Nada obstante, “
1. A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a aplicação do art. 29, caput, do Código Penal. 2. A solicitação de entrega de droga, quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório atípico
” (AgRg no REsp n. 2.068.381/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Em sentido análogo:

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTES EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL POR CONVIVENTE EM DIA DE VISITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. ARGUIÇÃO DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. INSUBSISTENTES. EM PARTE COM O PARECER, REVISÃO NÃO CONHECIDA. (...) 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, devendo se restringir às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do código de processo penal.
4. A condenação do requerente está fundamentada em provas suficientes, demonstrando que houve ajuste prévio com sua convivente para a introdução das drogas no estabelecimento prisional, configurando a prática do verbo "adquirir" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. A modificação jurisprudencial apontada pela defesa, mesmo que existente em precedentes das turmas do Superior Tribunal de Justiça, não possui efeito vinculante e nem retroativo para alcançar condenações transitadas em julgado, conforme entendimento consolidado do próprio STJ.
6. A jurisprudência do tribunal de justiça do mato grosso do sul reitera a tipicidade da conduta em casos análogos, afastando a tese defensiva de atipicidade da solicitação de entorpecentes para ingresso em presídios. 7. Inexistem novas provas ou fatos que demonstrem erro judiciário ou justifiquem a reforma da condenação. IV. Dispositivo e tese 8. Em parte com o parecer, revisão criminal não conhecida. Tese de julgamento: A) a revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 621 do código de processo penal.
B) a introdução de drogas em estabelecimento prisional, ainda que frustrada por intervenção de agentes penitenciários, caracteriza o delito de tráfico de drogas na modalidade "adquirir", quando demonstrado ajuste prévio entre os envolvidos.

C) a alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza a revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionalíssimas.
Precedentes do STJ. (...)

(TJMS; RevCr 1408305-07.2025.8.12.0000; Coxim; Sessão Permanente e Virtual; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 04/08/2025; Pág. 261) – destaquei.

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada no competente acórdão, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.